Tribunal: TJES
Processo: 5001185-83.2023.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001185-83.2023.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLORENTINO MENEGUETTI

APELADO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS ASSOCIATIVOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por associação civil contra acórdão que, reformando a sentença, a condenou à restituição em dobro de valores descontados indevidamente de benefício previdenciário e ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A parte embargante alega incompetência absoluta da Justiça Estadual, sustentando a necessidade de inclusão do INSS no polo passivo e o deslocamento para a Justiça Federal, além de apontar suposto equívoco e excesso no arbitramento do valor dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber (i) se há nulidade por incompetência absoluta da Justiça Estadual em razão de suposto interesse do INSS; e (ii) se a insatisfação com o valor da condenação por danos morais configura vício de omissão, contradição ou erro material passível de correção via aclaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A competência para processar e julgar ações que versam sobre descontos de mensalidades associativas em benefício previdenciário é da Justiça Estadual, uma vez que a relação jurídica material se estabelece entre a entidade privada e o beneficiário, atuando o INSS como mero agente operacional dos descontos.

5. A pretensão de revisar o valor fixado a título de danos morais sob a alegação de exorbitância demonstra mero inconformismo com o mérito da decisão, o que não se amolda às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou à revisão da justiça da decisão, devendo a parte interessada valer-se dos recursos adequados às instâncias superiores para buscar a reforma do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Compete à Justiça Estadual processar e julgar demandas sobre descontos indevidos promovidos por associações em benefícios previdenciários quando não se questiona ato da autarquia federal, que atua como mera retentora dos valores. 2. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento ou com o valor da condenação não autoriza a oposição de embargos de declaração, que exigem a presença de vícios específicos no julgado.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 109, I; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 195.164, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 07/03/2023; TJSP, Agravo de Instrumento 2303587-49.2025.8.26.0000, Rel. Alberto Gosson, DJe 18/11/2025; TJMG, Agravo de Instrumento 0289134-17.2023.8.13.0000, Rel. Des. Claret de Moraes, DJe 28/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA (CBPA), em face do v. acórdão (ID 13844445) que, em sede de apelação cível, conheceu e deu provimento ao recurso autoral para condenar a ré,
ora Embargante,
à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais (ID 14169234), a Embargante sustenta, em síntese: (a) a existência de premissa fática equivocada no arbitramento dos danos morais, alegando que o valor de R$ 3.000,00
afigura-se
exorbitante
e
(b) a incompetência absoluta da Justiça Estadual, sob o argumento de que a criação de um sistema unificado de restituição pelo INSS atrairia o interesse da Autarquia Federal e, consequentemente, a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF, devendo o INSS integrar o polo passivo. Ao final, requer a atribuição de efeitos infringentes.

O Embargado apresentou contrarrazões (ID 15559133), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso, sustentando que a competência é da Justiça Estadual por se tratar de relação entre particulares e que o valor indenizatório atende aos critérios de razoabilidade e caráter pedagógico.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 5001185-83.2023.8.08.0001

EMBARGANTE: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA (CBPA)

EMBARGADO: FLORENTINO MENEGUETT

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pela Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura, visando sanar supostos vícios no acórdão que reformou a sentença de piso para condená-la à repetição em dobro do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso, observa-se que a Embargante suscita, preliminarmente, a incompetência absoluta deste Juízo, sob a alegação de que o INSS deveria integrar a lide em razão de novos procedimentos administrativos de restituição, o que deslocaria a competência para a Justiça Federal.

A tese não merece acolhida. A controvérsia cinge-se à responsabilidade civil de entidade associativa privada (ora Embargante) decorrente de descontos indevidos realizados diretamente no benefício previdenciário da parte autora, sem que haja imputação de conduta ilícita à Autarquia Federal na causa de pedir.

Conforme
entendimento
jurisprud
encial prevalente
, nas demandas em que se discute a regularidade de descontos de mensalidade associativa em benefício previdenciário, sem que se questione o ato concessivo do benefício ou a atuação institucional do INSS — que figura como mero agente retentor/pagador —, não há interesse jurídico da União ou da Autarquia que justifique o deslocamento da competência para a Justiça Federal. A relação jurídica material é travada exclusivamente entre o consumidor (beneficiário) e a associação (suposta credora).

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCLUSÃO DO INSS NO POLO PASSIVO. Decisão que determinou a inclusão do INSS no polo passivo da demanda e a remessa dos autos à Justiça Federal . Insurgência do autor. Pretensão de afastar a legitimidade da autarquia previdenciária, que figura apenas como agente operacional dos descontos realizados em benefício previdenciário. Demanda que versa sobre alegada contratação fraudulenta de serviços por associação de aposentados, com descontos indevidos em benefício previdenciário. Ausência de pedido ou controvérsia envolvendo o INSS . Inexistência de interesse jurídico direto da autarquia na lide. Inclusão indevida que acarreta deslocamento injustificado da competência para a Justiça Federal. Julgados desta Câmara. Reconhecimento da ilegitimidade do INSS para figurar no polo passivo da lide e, como consequência, a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda. Decisão reformada. Recurso provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23035874920258260000 Americana, Relator.: Alberto Gosson, Data de Julgamento: 18/11/2025, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2025)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - COMPETÊNCIA - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO POR CONFEDERAÇÃO DE TRABALHADORES - MATÉRIA CIVIL - AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DA RELAÇÃO DE TRABALHO E DIREITOS SINDICAIS - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, a competência para o julgamento da demanda define-se em face de sua natureza jurídica, delineada em razão de seu pedido e causa de pedir, de forma que a demanda em que a parte autora alega serem indevidos os descontos em seu beneficio previdenciário realizados por confederação de trabalhadores, sem que se discuta direito laboral ou sindical, são de competência da Justiça Comum (STJ, CC n. 195 .164, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 07/03/2023).

(TJ-MG - AI: 02891341720238130000, Relator.: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 25/04/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2023)

Noutro viés, quanto à alegação de premissa fática equivocada e excesso no valor da indenização por danos morais, melhor sorte não assiste à recorrente.

O acórdão embargado foi expresso e fundamentado ao reconhecer a ocorrência do dano moral
in re ipsa
decorrente da falha na prestação do serviço (descontos indevidos em verba alimentar) e ao fixar o
quantum
indenizatório.

Verifica-se, da simples leitura do voto condutor, a utilização do método bifásico para o arbitramento, considerando o interesse jurídico lesado e as peculiaridades do caso concreto, fixando a monta em R$ 3.000,00 (três mil reais).

A alegação de que o valor é "exorbitante" ou desproporcional ao dano material reflete nítido inconformismo com o mérito da decisão e a justiça do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração. A via adequada para a revisão do valor indenizatório, quando não há erro material ou teratologia (o que não ocorre no caso, dado o valor módico fixado), é o recurso próprio às instâncias superiores.

Nesse contexto, a manutenção do acórdão impugnado é medida que se impõe, na medida em que inexiste qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
Ademais, o
julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos das partes, bastando que fundamente sua decisão de modo a resolver a controvérsia, como efetivamente ocorreu.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e lhe nego provimento.